Tribunal: STF
Processo: HC 82482
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
"Habeas corpus". Nulidade. Testemunhas de acusação
 dispensadas pelo
Juízo, a pedido do Ministério Público. Ausência de intimação da defesa
 para se
manifestar sobre o pleito. Necessidade de demonstração de prejuízo (S
úmula nº 523 do STF). Nulidade afastada.
Alegações finais. Deficiência. Defensor que examinou detidamente o
 conteúdo dos
depoimentos das testemunhas e propugnou pela absolvição do acusado.
 Nulidade
repelida. Pedido indeferido.